Tribunal: TJMT
Processo: 1033858-35.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033858-35.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[OSVALDO FELIPE DA SILVA NETO - CPF: 034.236.941-57 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), OSVALDO FELIPE DA SILVA NETO - CPF: 034.236.941-57 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1° APELO DESPROVIDO. 2° RECURSO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) –
1º APELO
– AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE EVIDENCIADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
2º PELO
– RECUSA DO RECEBIMENTO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
–
SEGUNDO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, por si só, não enseja a reparação por dano moral, mormente quando não comprovada ofensa efetiva à honra, à moral ou à imagem da parte que se viu prejudicada.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e OSVALDO FELIPE DA SILVA NETO, visando reformar a sentença, de Id. n.º 58599237, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1033858-35.2019.8.11.0041, manejada por OSVALDO FELIPE DA SILVA NETO, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial para condenar a demandada, ora segunda apelante, ao pagamento do seguro DPVAT, no valor de R$3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), corrigidos monetariamente, a partir da data do sinistro, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. n.º 58599239, a 1ª apelante, Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, sustenta que não houve a demonstração efetiva do acidente de trânsito noticiado na inicial, uma vez que a apelada deixou de apresentar o boletim de ocorrência policial. Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O 2º apelante, Osvaldo Felipe da Silva Neto, por sua vez, nas razões de Id. n.º 58599244, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido os danos morais na quantia sugerida de R$15.000,00 (quinze mil reais) e majorados os honorários sucumbenciais para o montante de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Ao final prequestiona a matéria.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. n.º 58599246 e 58599249, por meio das quais ambas as partes pede o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se inconformismo contra a sentença de parcial procedência proferida na “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT”, movida em face da seguradora, ora primeira apelante, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido em 18.01.2019, que ocasionou invalidez permanente atestada por perícia médica à parte autora, ora segunda apelante.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a demandada ao pagamento de R$3.037,50 (três mil, trinta e sete reais e cinquenta centavos), proporcional à lesão sofrida, além das custas processuais e honorários advocatícios na ordem 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes apelam.

DO PRIMEIRO APELO.

A 1ª apelante defende a reforma da sentença ao fundamento de que não foi apresentado nos autos o boletim de ocorrência expedido pela autoridade policial competente, o que afasta a existência de nexo de causalidade entre as lesões suportadas pela autora e o acidente narrado na inicial.

Pois bem.

É assente o entendimento desta Corte de que o boletim de ocorrência não é estritamente necessário para o requerimento de indenizações do seguro DPVAT, quando existentes outras provas da ocorrência do acidente que embasa a pretensão judicial.

No caso dos autos, foram apresentados no Id. n.º 58599197, 58599199 e 58599200, documentos que comprovam tanto as lesões sofridas pela parte autora, como o nexo de causalidade entre elas e o acidente noticiado na inicial, tais como prontuário de atendimento Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, contendo a descrição do fato e a indicação das lesões sofridas pela vítima, no caso queda de motocicleta e trauma craniano.

Soma-se, a isso, a conclusão do perito, que concluiu, in verbis:

“Conforme avaliação médica direta à parte autora e análise documental do processo, foi constatado que a parte autora foi vítima de acidente de trânsito na data de 18/01/2019, cuja lesão decorrente foi: traumatismo cranioencefálico (TCE) leve + contusão de joelho direito sendo submetida a tratamento conservador.

As sequelas detectadas determinam invalidez em joelho direito graduada como média (50%) e estrutura craniofacial graduada como residual (10%).”
- Id. n.º 58599231.

Com efeito, os documentos acostados aos autos são provas suficientes acerca da existência do acidente de trânsito e das lesões dele provenientes, o que atesta a presença do nexo de causalidade.

Neste sentido é a jurisprudência de casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVADO NEXO DE CAUSALIDADE POR OUTROS MEIOS – INCLUSÃO DE SEGURADORA NO POLO PASSIVO – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DA SENTENÇA – CICATRIZ COMO DANO ESTÉTICO - NÃO COMPROVADO – CORREÇÃO MONETÁRIA – SÚMULA 43 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – PAGAMENTO PROPORCIONAL À LESÃO – TABELA DA SUSEP – APLICABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência é sólida em afirmar que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas. O pagamento da indenização será efetuado mediante 'simples prova do acidente e do dano decorrente', independentemente da existência de culpa, haja ou não seguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. A correção monetária é devida desde a data do sinistro, pois aí foi o risco implementado. Portanto, é o marco adequado à recomposição do valor da moeda. A Súmula 43 do c. STJ também se aplica, pois determina a incidência da correção monetária desde a data da ocorrência do acidente como reposição do valor da moeda.”
(TJMT. RAC nº 19302/2015, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, J. em: 07.07.2015, Dje: 13.07.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVADO POR OUTRAS PROVAS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO PRESCINDÍVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O Boletim de Ocorrência não é o único documento apto à comprovação do nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pela vítima, podendo o julgador se orientar por outras provas coligidas no processo, como foi o caso em hipótese.
(TJMS. RAC nº 08019603720138120019 MS 0801960-37.2013.8.12.0019, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel. Data de Julgamento: 16.02.2016, 5ª Câmara Cível, DJe: 19.02.2016).

DO SEGUNDO APELO.

O autor, ora 2º apelante, pede o reconhecimento dos danos morais e sua condenação no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), além da majoração dos honorários advocatícios.

Pois bem.

No que diz respeito ao alegado dano moral sofrido pela parte autora, extrai-se dos autos que tal insurgência se dá pelo fato, em tese, da recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo.

Todavia, não assiste razão à vítima apelante, visto que os argumentos despendidos tiveram como base, tão somente, a demora do cumprimento obrigacional pela seguradora, sem menção ou demonstração de qualquer fato extraordinário que tenha ofendido o direito à sua personalidade, honra ou a dignidade.

O argumento expendido pelo autor no sentido de que a recusa do recebimento administrativo pela seguradora tenha lhe causado obstáculos para o recebimento do seguro, afrontaria o disposto no artigo 5º, §2º, da Lei n. 6.194/74 e o artigos 32 e 33, caput, da Resolução CNSP n. 332/2015, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de dano moral, sendo, pois, indevida tal indenização.

Neste sentido também já decidi juntamente com esta e. Câmara,
in litteris
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS A RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE –
DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
(N.U 1001114-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 11/02/2020)

Quanto a majoração da verba honorária, merece guarida o pleito do recorrente.

Isso porque o Juízo
a quo,
ao

fixar a verba honorária na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, não decidiu conforme o estabelecido nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por oportuno, colaciono a referida norma processual:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor..

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, não está atrelado aos patamares estipulados pelo § 2º do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo artigo 85 do CPC.

Assim, ao fixar a verba honorária, quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, ou seja, em R$303,75 (trezentos e três reais e setenta e cinco centavos) entendo que o Juízo
a quo
não atendeu os ditames da norma processual legal, deixando de fixar os honorários advocatícios, de forma equitativa, razoável e proporcional.

De forma similar, já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA TRANSIGIDA - COBRANÇA PERMITIDA -
HONORÁRIOS
- MANUTENÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Fixados de acordo com o que dispõe o art. 20, § 4º, do CPC e em patamar razoável, os honorários devem ser mantidos.”
(Ap, 86768/2013, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013) (grifo nosso)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CAMBIAL - IMPROCEDENTE - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPROCEDENTE - CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE OBRAS CIVIS - DUPLICATA EMITIDA POR SUBCONTRATADA - CLÁUSULA PERMISSIVA EXPRESSA - SERVIÇOS PRESTADOS - AUSÊNCIA DE PRONTA NOTIFICAÇÃO QUANTO A RESCISÃO COM A CONTRATADA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - IMPROPRIEDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, § 4º E ALÍNEAS "A", "B" E "C", DO § 3º, DO CPC - RAZOÁVEL
- RECURSO DESPROVIDO. (...)
Descabe a redução dos valores fixados a título de honorários advocatícios, se o quantum se mostra razoável e se foram observados os critérios previstos no art. 20, § 4°, do CPC.”
(Ap, 106698/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 06/11/2013, Data da publicação no DJE 11/11/2013) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL DEVIDO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO MAGISTRADO A QUO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CONSERVAÇÃO DA QUANTIA FIXADA A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 20 DO CPC
– DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...)
Se devidamente observados os critérios previsto no artigo 20, do Código de Processo Civil, pelo juízo a quo, não há que se falar em redução dos honorários advocatícios.
” (Ap, 6403/2013, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2013, Data da publicação no DJE 21/11/2013) (grifo nosso)

Ademais, cumpre salientar que o Juízo
a quo,
ao estabelecer os honorários advocatícios deixou de considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, o trabalho realizado pelo advogado (durante todo o processo), bem como o tempo exigido para o seu serviço e a natureza e importância da causa.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de Osvaldo Felipe da Silva Neto, para reformar a decisão apelada e
majorar o valor dos honorários sucumbenciais ao patamar de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais)
estando incluído nesta quantia os honorários recursais, em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC. Nos demais termos mantenho incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020